Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Execução penal. Restituição de prazo. Não interposição de recurso. Cerceamento de defesa. Inexistência. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para recurso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível restituir prazo para recurso na hipótese em que a defesa técnica opta por não recorrer de decisão que negou livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa se a Defensoria Pública, que assistia o agravante, no exercício da autonomia técnica que lhe é conferida, optou por não recorrer da decisão que negou livramento condicional.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 83. CPP, 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, j. 30/09/2024.